Tribunal: STJ
Processo: 0730289-36.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579138 - DF(2024/0064300-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADOS
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
INTERES.
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal em que o agravante foi condenado, em
primeira instância, pelos crimes previstos no
o, caput, da
e nos arts.
art. 2
Lei 12.850/2013
171, caput, e 299, caput, do Código Penal, com manutenção e agravamento parcial da
condenação pelo Tribunal de origem.
2. O agravo regimental de fls.
foi subscrito por advogado que não consta
6026/6032
como defensor constituído do agravante nos autos, estando cadastrada outra defesa
técnica, a qual, inclusive, interpôs o agravo em recurso especial e agravo regimental
próprio (fls.
).
6034/6040
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo
regimental interposto por advogado que não detém poderes constituídos nos autos para
representar o agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o agravo regimental de fls.
foi subscrito por advogado que
6026/6032
não figura no cadastro processual como defensor do agravante, inexistindo nos autos
outorga de poderes em seu favor.
Documento eletrônico VDA56697689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 130e8f6c-0b55-4701-bcee-c8dfe415763c

5. A defesa técnica regularmente constituída é exercida por outro advogado, que já
interpôs o agravo em recurso especial e o agravo regimental próprio, de modo que não há
dúvida quanto à ausência de legitimidade do subscritor do agravo regimental sob exame.
6. A irregularidade de representação processual, não sanada dentro do prazo legal com
demonstração de poderes anteriores à interposição do recurso, impede o conhecimento
do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O tribunal não conhece de agravo regimental interposto por advogado que não detém
poderes constituídos nos autos para representar o agravante, quando a irregularidade de
representação não é sanada com comprovação de outorga anterior à interposição do
recurso.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados na
decisão.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes considerados para fins de
fundamentação desta ementa, à vista das restrições quanto ao uso de citações.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 130e8f6c-0b55-4701-bcee-c8dfe415763c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579138 - DF(2024/0064300-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADOS
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
INTERES.
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em processo penal em que o agravante foi condenado, em
primeira instância, pelos crimes previstos no
o, caput, da
e nos arts.
art. 2
Lei 12.850/2013
171, caput, e 299, caput, do Código Penal, com manutenção e agravamento parcial da
condenação pelo Tribunal de origem.
2. O agravo regimental de fls.
foi subscrito por advogado que não consta
6026/6032
como defensor constituído do agravante nos autos, estando cadastrada outra defesa
técnica, a qual, inclusive, interpôs o agravo em recurso especial e agravo regimental
próprio (fls.
).
6034/6040
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo
regimental interposto por advogado que não detém poderes constituídos nos autos para
representar o agravante.
Documento eletrônico VDA56697738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: f296a508-cdff-420f-a2ca-7ec60f91fba9

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o agravo regimental de fls.
foi subscrito por advogado que
6026/6032
não figura no cadastro processual como defensor do agravante, inexistindo nos autos
outorga de poderes em seu favor.
5. A defesa técnica regularmente constituída é exercida por outro advogado, que já
interpôs o agravo em recurso especial e o agravo regimental próprio, de modo que não há
dúvida quanto à ausência de legitimidade do subscritor do agravo regimental sob exame.
6. A irregularidade de representação processual, não sanada dentro do prazo legal com
demonstração de poderes anteriores à interposição do recurso, impede o conhecimento
do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O tribunal não conhece de agravo regimental interposto por advogado que não detém
poderes constituídos nos autos para representar o agravante, quando a irregularidade de
representação não é sanada com comprovação de outorga anterior à interposição do
recurso.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente citados na
decisão.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes considerados para fins de
fundamentação desta ementa, à vista das restrições quanto ao uso de citações.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GOMES
SALOMÃO contra decisão desta relatoria que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Em primeira instância, foi condenado a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 57 (cinquenta e sete) dias multa pela prática
dos crimes dos arts. 2o,
, da
e 171, caput (duas vezes), e
caput
Lei 12.850/2013
art. 299,
, do Código Penal (fls.
).
caput
4627/4655
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e deu
provimento à do assistente do Ministério Público (Banco Itaú
) para condená-lo pela
S/A
Documento eletrônico VDA56697738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: f296a508-cdff-420f-a2ca-7ec60f91fba9

prática de mais um crime do crime do
caput, do Código Penal, bem como ao
art. 171,
pagamento de indenização, em total de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa (fls.
).
5533/5544
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
5735/5739
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 2o,
, da
caput
e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e arts. 44, 59 e 68 do
Lei 12.850/2013
Código Penal, bem como ao
o, inciso LV, da Constituição Federal (fls.
).
art. 5
5761/5769
O recurso especial não foi admitido, em razão da impossibilidade de discutir
matéria constitucional; da Súmula no 7, STJ; e da ausência de cotejo analítico para
demonstrar a divergência jurisprudencial (fls.
).
5860/5863
Em agravo, reiterou as razões de recurso especial (fls.
).
5887/5897
Não conheci do agravo (fls.
).
6000/6001
Em agravo regimental, o ora agravante argumentou que demonstrou, no
recurso especial, de que forma houve a violação dos arts. 2o,
, da
,
caput
Lei 12.850/2013
299,
, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, já que não
caput
houve ânimo associativo. Ainda, expôs que articulou raciocínio para demonstrar que não
há necessidade de reexaminar provas. Pediu o provimento do recurso para absolve-lo do
crime de organização criminosa (fls.
).
6026/6032
É o relatório.
VOTO
O advogado Wilibrando Bruno Albuquerque Pereira de Araújo - OAB DF
66.470, que subscreve a petição de agravo regimental de fls.
não consta
6026/6032,
como defensor do ora agravante Leonardo Gomes Salomão.
O defensor cadastrado para patrocinar os interesses do acusado é o advogado
Roani Prado
e
que interpôs o agravo em recurso
OAB/GO-58.180
OAB/DF-69.538,
especial de fls.
e, agora, o agravo regimental de fls.
– que será
5888/5897
6034/6040
enfrentado em voto em apartado.
Logo, porque o regimental de fls.
foi interposto por defensor que
6026/6032
não possui poderes para atuar em favor de Leonardo Gomes Salomão, o recurso não
pode ser conhecido.
Documento eletrônico VDA56697738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: f296a508-cdff-420f-a2ca-7ec60f91fba9

A esse respeito: “É legítimo o não conhecimento de agravo em recurso
especial por irregularidade na representação processual quando não demonstrada,
dentro do prazo devido, a outorga de poderes anterior à interposição do recurso”
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 3.122.642/DF
julgado em
DJEN de
).
7/4/2026,
13/4/2026.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: f296a508-cdff-420f-a2ca-7ec60f91fba9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0064300-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.579.138 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07302893620198070001 20190110092917 7302893620198070001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADO
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: LEONARDO GOMES SALOMAO
CORRÉU
: IZAC FERREIRA
CORRÉU
: WAGNER LUIZ DE SOUZA FAVATTO
CORRÉU
: JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO
CORRÉU
: FERNANDO PAULO DA SILVA
CORRÉU
: CRISTIANE NASCIMENTO TEIXEIRA
CORRÉU
: CLEYSON HENRIQUE SANTOS RABELO
CORRÉU
: GLADSON BERNARDO MELO
CORRÉU
: RICARDO GOMES SALOMAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES SALOMAO
ADVOGADOS
: ROANI PEREIRA DO PRADO - GO058180
WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO
INTERES.
: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA
ADVOGADO
: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO - DF066470
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422451550<5119485740@
2024/0064300-4 - AREsp 2579138 Petição : 2025/0037078-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:49
Código de Controle do Documento: 9AD55BEE-95F5-4E56-8B6A-4DFB782ECBDD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0064300-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.579.138 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
C5422451550<5119485740@
2024/0064300-4 - AREsp 2579138 Petição : 2025/0037078-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:07:49
Código de Controle do Documento: 9AD55BEE-95F5-4E56-8B6A-4DFB782ECBDD